Tribunal: TJMT
Processo: 1009844-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009844-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOEL BATISTA MASSOCO - CPF: 517.944.030-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – POSSÍVEL NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 4º, DECRETO ESTADUAL N.º 1.9868/2013 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento, não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão final pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE
TUTELA DE
URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO
” de n.º
1009385-92.2021.8.11.0015
,
deferiu o pedido liminar almejado, para determinar
“
a
SUSPENSÃO do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 352527/2009 e com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1005311-63.2019.811.0015, bem como dos EFEITOS dos ATOS ADMINISTRATIVOS vinculados (CDA nº 2017/470031 e Auto de Infração nº 111171/2009 e TE 102430), com a consequente BAIXA do PROTESTO do TÍTULO em NOME do REQUERENTE JUNTO ao CARTÓRIO, até o julgamento final da presente ação”
, da seguinte forma (ID. 54941600 – processo de origem, n.º 1009385-92.2021.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO proposta por JOEL BATISTA MASSOCO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que “
o requerente é pessoa humilde, trabalhador, sempre buscando ganhar o seu sustento e de sua família de forma honrada e não realizou o ato descrito na inicial já que não realizou tais atos descritos. Sendo que tomou conhecimento do presente auto de infração, quando teve seu nome negativado pelo estado de Mato Grosso, quando no ano de 2021 tomou por surpresa tal processo administrativo
”.

Estende afirmando que “
o mesmo assim foi surpreendido por auto de infração ambiental nº 111171/2009, lavrado pela SEMA/MT, o qual se tornou processo administrativo nº 382527/2009, conforme fotocópia em anexo, onde o mesmo se baseia em uma denúncia anônima
” ressaltando que “
o processo administrativo nº 382527/2009, tem o condão executivo o suposto crédito decorrente da multa aplicada do auto de infração nº 111171/2009, sob a suposição de desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente e TE 102430, o que não procede
”.

Sustenta que “
o suposto auto de infração foi lavrado em 13/04/2009, bem como o processo administrativo na data de 02/06/2009, o qual em nenhum momento ocorreu a devida citação do requerente para apresentação de defesa administrativa
” e “
não obstante as nulidades veiculadas no cunho administrativo, em 20/07/2015 foi prolatada a decisão condenatória aplicando R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectares, perfazendo um valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Porém, mais uma vez não ocorreu a devida citação do requerente para apresentar recurso, e maneira sorrateira o requerente foi incluído na Dívida Ativa Estadual, e posteriormente ingressaram com ação executiva
”.

Por essas razões, REQUER, “seja concedido à tutela de urgência com base artigo 300 CPC, para suspensão do Processo Administrativo nº 352527/2009, e Processo Executivo nº 1005311-63.2019.811.0015, bem como dos efeitos dos atos administrativos vinculados (CDA nº 2017/470031 e Auto de Infração nº 111171/2009 e te 102430), determinando a baixa do protesto do título em nome do requerente junto ao cartório de protestos, até o julgamento final da presente ação”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIDA.

Vejamos.

“
In casu
”, o Requerente foi autuado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado o Auto de Infração n° 111171/2009 originando o Processo Administrativo nº 382527/2009, que segundo as suas alegações, não devem prosperar, eis que eivados de irregularidades procedimentais, que o torna nulo.

Assim, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, nos termos da Lei nº 4.320/1964:

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (...) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
(grifo nosso).

Nesse sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do Auto de Infração n° 111171/2009, lavrados em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Dada essa conjuntura, passa-se à análise das supostas irregularidades procedimentais ocorridas no Processo Administrativo nº 382527/2009.

O Requerente alega, entre outras, a nulidade das intimações enviadas ao Autuado no processo administrativo e por via obliqua, da notificação por edital, eis que em nenhum momento foi intimado pessoalmente, sendo a intimação por edital realizada sem esgotar todos os meios necessários.

Pois bem. Analisando o processo administrativo, vislumbra-se que assiste razão o Requerente.

Nesse sentido, consta do procedimento administrativo que em razão da ausência de notificação pessoal do Autor no ato da lavratura do auto de infração, houve tentativa de notificação por correspondência naquele endereço, a qual restou sem êxito (AR - ID. 54904639, fls.16). Entretanto, não é possível verificar o motivo da devolução do aviso de recebimento, uma vez que não consta respectiva informação no aviso de recebimento juntado ao processo.

Ato contínuo, procedeu-se à notificação do Autuado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 26 de janeiro de 2011 (Diário Oficial do Estado - ID. 54904639, fls.17), conforme artigo 121, § 1º, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005:

“
Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...] § 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. [...] § 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação
”.

Após a prolação da decisão administrativa, em 20 de julho de 2015, procedeu-se à notificação do Autuado diretamente por edital na data de 30/01/2017 (Diário Oficial do Estado - ID. 54904540, fls. 27), tendo decorrido o prazo sem a realização do pagamento da multa arbitrada, foi encaminhado a inscrição de certidão em dívida ativa.

No caso, há indícios suficientes da existência de irregularidade nas notificações do Autuado, o que violaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera extrajudicial.

Como se sabe, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, excerto de julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO NA FORMA – MEIO QUE SOMENTE DEVE SER UTILIZADO QUANDO OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU DESCONHECIDAS OU QUANDO HÁ DOMICÍLIO INDEFINIDO – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço”. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020 – grifo nosso).

Assim, diante da possível inexistência e/ou nulidade de notificação editalícia, que impossibilitou o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado na inicial.

Por outro lado, o
periculum in mora
, na espécie, também ficou configurado, pelo simples fato da possibilidade do Autor sofrer os efeitos dos atos de cobrança judicial pela ação de execução fiscal em tramitação.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ação declaratória de nulidade de auto de infração — ÍNDICIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO CONSISTENTE EM BEM IMÓVEL AVALIADO EM VALOR SUPERIOR AO DA MULTA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE. Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com demonstração do prejuízo decorrente do cerceamento de defesa, além de garantido o juízo com indicação de bem imóvel avaliado em valor superior ao da multa ambiental, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública. Recurso não provido. (TJ-MT 10127922520198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021 – grifo nosso)

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 352527/2009 e com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1005311-63.2019.811.0015, bem como dos EFEITOS dos ATOS ADMINISTRATIVOS vinculados (CDA nº 2017/470031 e Auto de Infração nº 111171/2009 e TE 102430), com a consequente BAIXA do PROTESTO do TÍTULO em NOME do REQUERENTE JUNTO ao CARTÓRIO, até o julgamento final da presente ação, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos.

DETERMINO,
no prazo de 15 (quinze) dias
, a JUNTADA do COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA
, CONDICIONADO ao aporte da
DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA, no prazo de 15 (quinze) dias.

DETERMINO o APENSAMENTO dos presentes autos aos Autos PJe n° 1005311-63.2019.8.11.0015, a fim de que sejam, a partir de então, decididas simultaneamente, de tudo CERTIFICANDO em ambos os autos.

INDEFIRO, desde já, a INTERVENÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO como CUSTOS LEGIS, eis que o direito tutelado nos presentes autos não se enquadra nas hipóteses do art. 178 do CPC.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRE-SE, com URGÊNCIA, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo CÓPIA desta DECISÃO como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante defende, em síntese,
a legalidade do processo administrativo impugnado na origem, pois, segundo afirma, não teria ocorrido cerceamento de defesa, sendo válida a intimação editalícia levada a efeito em sede administrativa.

Ademais, sustenta a possibilidade de prejuízo de difícil reparação,
“visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos”.

Requer, assim, a reforma da decisão objurgada.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 124495155).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo provimento do agravo (ID. 127848181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE
TUTELA DE
URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO
” de n.º
1009385-92.2021.8.11.0015
,
deferiu o pedido liminar almejado, para determinar

“
a
SUSPENSÃO do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 352527/2009 e com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1005311-63.2019.811.0015, bem como dos EFEITOS dos ATOS ADMINISTRATIVOS vinculados (CDA nº 2017/470031 e Auto de Infração nº 111171/2009 e TE 102430), com a consequente BAIXA do PROTESTO do TÍTULO em NOME do REQUERENTE JUNTO ao CARTÓRIO, até o julgamento final da presente ação”
.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos nas razões recursais, concluo que o presente agravo não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou a ação anulatória de origem, alegando a nulidade da citação por edital efetivada no processo administrativo impugnado, que atinge os atos administrativos atacado, quais sejam, o Auto de Infração n.º 111171/2009 e o Termo de Embargo n.º 102430, lavrados pela SEMA/MT. Requereu, liminarmente, a suspensão do respectivo processo administrativo (n.º 352527/2009), bem como da ação executiva de n.º 1005311-63.2019.811.0015 e dos atos administrativos vinculados (CDA n.º 2017/470031), além da baixa do protesto efetivado em seu nome.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...)
há indícios suficientes da existência de irregularidade nas notificações do Autuado, o que violaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera extrajudicial.

Como se sabe, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, excerto de julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO NA FORMA – MEIO QUE SOMENTE DEVE SER UTILIZADO QUANDO OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU DESCONHECIDAS OU QUANDO HÁ DOMICÍLIO INDEFINIDO – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço”.
(TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020 – grifo nosso).

Assim, diante da possível inexistência e/ou nulidade de notificação editalícia, que impossibilitou o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado na inicial.

Por outro lado, o
periculum in mora
, na espécie, também ficou configurado, pelo simples fato da possibilidade do Autor sofrer os efeitos dos atos de cobrança judicial pela ação de execução fiscal em tramitação.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ação declaratória de nulidade de auto de infração — ÍNDICIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO CONSISTENTE EM BEM IMÓVEL AVALIADO EM VALOR SUPERIOR AO DA MULTA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.
Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com demonstração do prejuízo decorrente do cerceamento de defesa, além de garantido o juízo com indicação de bem imóvel avaliado em valor superior ao da multa ambiental, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.
Recurso não provido. (TJ-MT 10127922520198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021 – grifo nosso)

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 352527/2009 e com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1005311-63.2019.811.0015, bem como dos EFEITOS dos ATOS ADMINISTRATIVOS vinculados (CDA nº 2017/470031 e Auto de Infração nº 111171/2009 e TE 102430), com a consequente BAIXA do PROTESTO do TÍTULO em NOME do REQUERENTE JUNTO ao CARTÓRIO, até o julgamento final da presente ação, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos”.

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Ab initio
, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária, incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Portanto, apenas sob esse aspecto será apreciado este
recurso
instrumental, a fim de não haja decisão acerca de matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, caso em que, fatalmente, incorrer-se-ia em supressão de instância.

Da análise dos autos do
processo
administrativo em questão (ID. 57669895, pág. 14/35 – processo n.º 1009385-92.2021.8.11.0015), verifica-se que houve a expedição de AR à parte agravada, no endereço situado à Rua dos Estados, n.º 1.101, Centro, Sorriso, MT.

No entanto, tal correspondência foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, motivo que levou a parte agravante a promover a intimação pertinente por edital.

Ocorre que, nos termos do artigo 4º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada sequer foi procurada para intimação. T
ampouco foi demonstrado o motivo da devolução do AR
.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no
processo
administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(TJ-MT 10165755420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)”.

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302,
Relator
: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de
Julgamento
: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1). [Destaquei].

Assim, ao menos nesta sede de cognição não exauriente, há indícios de que o contraditório e a ampla defesa no
processo
administrativo não foram respeitados, afastando a probabilidade do direito da parte agravante.

Mister se faz ressaltar, por oportuno, que, ao julgar o mérito da demanda de origem, verificada a regularidade da intimação por edital em questão, a medida liminar combatida pode ser revogada, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente.

Por tais motivos, concluo que a medida objurgada deve ser mantida, até o julgamento do mérito da causa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023